Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713087-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIANA NIZAM SALAM D E S P A C H O Intime-se a parte agravante sobre a certidão juntada no ID no 46660546. Brasília, DF, em 30 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator